Tribunal: TJMT
Processo: 0010410-81.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010410-81.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE WILLIAN DA SILVA - CPF: 062.376.951-41 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), RODSON VARGAS DE BRITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA (APELADO), JOSE WILLIAN DA SILVA - CPF: 062.376.951-41 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO –
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTOS E LAUDO PERICIAL JUNTADOS OPORTUNAMENTE AOS AUTOS – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO – DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS A PRÁTICA DO DELITO DE LATROCÍNIO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU E FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – PLEITO PARCIALMENTE ACOLHIDO – DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO CORRÉU – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão da juntada tardia do laudo pericial da arma e de outros documentos, uma vez que foram apresentados antes das alegações finais, oportunizando a manifestação da defesa.

Inviável o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado o eventual prejuízo ocasionado ao réu, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação da conduta, quando demonstrado nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de latrocínio, porquanto houve a subtração dos pertences da vítima, além de ceifar-lhe a vida.

Imperiosa a condenação do corréu pela prática do crime de latrocínio quando demonstrado nos autos que ele concorreu para a prática criminosa, ainda que não tenha sido de forma preponderante, oferecendo auxílio material, configurando-se a participação de menor importância.

Não basta a existência de pedido expresso do Ministério Público para a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados, nos moldes do art. 387, IV, do CPP, pois, deve ser apontado o valor pelo requerente e produzidas provas nesse sentido. Logo, inexistindo instrução probatória específica é incabível a determinação de indenização a título de danos morais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e pelo acusado
José Willian da Silva
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 10410-81.2018.811.0042 (código 518223), que condenou o réu à pena de 21 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito de latrocínio, na forma do art. 157, § 3o, última parte, do Código Penal.

A defesa, em suas razões recursais, suscita a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que foram juntados documentos e perícias tardiamente aos autos; no mérito, requer a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência probatória, ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 121 do CP (Id. 27439472).

Nas razões do recurso do Ministério Público, este pleiteia a condenação do corréu, ao argumento da suficiência de provas à condenação, e a condenação dos acusados ao pagamento de indenização à família da vítima, a título de danos morais (Id. 27439496).

As contrarrazões foram juntadas ao feito, nas quais as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos (Id. 27439497 e Id. 27439501).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial
do recurso ministerial e pelo desprovimento do pleito defensivo (Id. 32232993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou somente o réu
José Willian da Silva
como incurso nas sanções do
art. 157, § 3o, última parte, do Código Penal, absolvendo o réu
Jhonnatan Ricardo de Carvalho Silva
.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) PROVAM OS AUTOSDE INQUÉRITO POLICIAL CODIGO TJ/MT N° 518223 - SIMP N° 001705-007/2018 -, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENUNCIA, QUE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, POR VOLTA DAS 20:00 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO FLAMBOYANT, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante violência consistente em disparos de arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios, os denunciados JOSÉ E JHONNATAN subtraíram para si um revólver e uma pistola, de marcas, modelos, calibres e numerações de série por ora ignoradas, munições e um aparelho celular, tudo de propriedade da vítima RODSON VARGAS DE BRITO.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que seis dos disparos efetuados pelo acusado JOSÉ atingiram a vítima na cabeça, tórax e braços, o que causou a sua morte por choque hemorrágico por traumatismo torácico, como comprova o laudo pericial de necrópsia com fotografias de fls. 71/82 e o anexo laudo pericial sobre o local do crime igualmente com fotografias, extraído do sistema eletrônico da POLITEC/MT (DOC. 01).

04. Consta do caderno policial que o denunciado JOSÉ e a vítima se conheciam, vez que haviam servido juntos no exército brasileiro, sendo que o primeiro deles, na data do crime, ainda era soldado do exército, enquanto que o ofendido já havia dado baixa, ao que parece, após o cumprimento do serviço militar obrigatório.

05. Nessa condição o acusado JOSE se uniu ao codenunciado JHONNATAN e, juntos, atraíram a Vítima para uma emboscada, vez que, de forma dissimulada, o primeiro deles fingiu que pretendia adquirir a pistola do Ofendido, pela quantia em dinheiro de R$5.000,00 (cinco mil reais), e ainda munições sobressalentes, pelo valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

06. Os autos revelam quem naquela ocasião, os Acusados chegaram ao local do crime no veículo vw gol, cor branca, placas NJL-5106, e, na sequência, também estacionou na via pública o automóvel Citroen c3, cor preta, placa OBI-6004, conduzido pelo Ofendido.

07. Apurou-se que o denunciado JOSE desceu do veículo gol e adentrou no veículo Citroen da Vítima, pelo lado do passageiro dianteiro, enquanto que o acusado JHONNATAN permaneceu no malsinado gol branco, de onde dava cobertura e aguardava para a fuga.

08. Extrai-se dos autos que, num primeiro momento, o acusado JOSE entregou o dinheiro para o Ofendido que, por sua vez, lhe entregou a pistola e as munições.

09. O acusado JOSE, por sua vez, rapidamente municiou a pistola, saiu de dentro do veículo Citroen e, postado de pé, efetuou diversos disparos contra a Vítima, que estava sentado no banco do motorista, portanto, impossibilitado de se defender.

10. Na sequência, o denunciado JOSE subtraiu a outra arma de fogo que o Ofendido trazia numa bolsa, subtraiu o aparelho celular, pegou de volta o dinheiro, e foragiu no malsinado veículo vw gol, conduzido pelo acusado JHONNATAN.

11. Acionou-se a polícia militar que, após verificar as câmeras de segurança das cercanias do local do crime, logrou descobrir a placa do veículo vw gol utilizado pelos Denunciados, culminando na prisão em flagrante delito do acusado JOSE, na sua residência situada no bairro Icaraí, na Comarca de Várzea Grande.

12. O denunciado JHONNATAN, por sua vez, foragiu para lugar incerto e não sabido, onde permanece até a presente data.

13. Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado JOSE confessou a autoria do hediondo crime de latrocínio consumado (fls. 09/11).

14. As armas de fogo e o aparelho celular subtraídos não foram apreendidos, até a presente data.

15. Outras coisas foram apreendidas em poder do denunciado JOSÉ, dentre as quais destacamos o malsinado veículo gol branco e a quantia em dinheiro de R$5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), como vemos do termo de fls. 08.

16. No local do crime, também foram apreendidos o veículo da Vítima e a quantia em dinheiro de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), como vemos de fls. 36 e 43.
(...)
”
– Id. 27433956.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 27438968), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu José Willian pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3o, última parte, do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 10 dias-multa; bem como absolveu o réu Jhonnatan com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformados, a defesa e o Ministério público manejaram os presentes recursos, os quais passo a apreciar separadamente.

Recurso da defesa

A defesa do réu José Willian alega, preliminarmente, a
nulidade por cerceamento de defesa
, sustentando que foram juntados tardiamente aos autos o laudo pericial da arma de fogo e outros documentos provenientes da fase inquisitiva (termo de apresentação espontânea do corréu e seu interrogatório, termo de apreensão das armas de fogo e os respectivos laudos periciais); somente após a audiência de instrução, violando o contraditório e a ampla defesa, ao passo que nem sequer foi possível confrontar tais provas com os depoimentos prestados pelas testemunhas e interrogatório do acusado.

Diante disso, requer seja
anulada a audiência de instrução e julgamento
, determinando-se a intimação de todas as testemunhas, a fim de serem novamente inquiridas para confrontar com os documentos juntados às fls. 355-391, assim como do perito criminal Rubens Sadão Okada, para efetuar esclarecimentos sobre a perícia da arma de fogo utilizada no crime, considerando que o exame dá suporte às teses defensivas.

Contudo, com a detida análise dos autos, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Impende consignar que foi juntada a resposta à acusação do corréu Jhonnatan em
10.7.2018
(Id. 27434028), de modo que o apelante e a defesa tiveram ciência, desde o início da persecução penal, que ele havia se apresentado na Delegacia, prestado interrogatório e entregue as armas de fogo, as quais seriam periciadas, conforme consta expressamente na defesa preliminar; frise-se que foi apresentada antes mesmo da resposta à acusação do recorrente; e inclusive observa-se que, nessa oportunidade, a defesa do citado coacusado requereu a juntada dos documentos ora impugnados.

Oportuno lembrar que as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo (art. 231 do CPP), respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessume-se do feito que os documentos impugnados pelo recorrente foram juntados aos autos no dia
13.9.2018
(Id. 27437469), conforme consta do protocolo (p. 432) e, após essa data, ainda houve a realização de audiência de continuação da instrução e julgamento, nos dias 26 e 28 de setembro de 2018 (Id. 27438451 e Id. 27438454), em que foram efetuados os interrogatórios dos acusados.

In casu
, se não bastasse o apelante e a defesa terem
conhecimento prévio
sobre a existência dos documentos em debate – de modo que poderiam ter requerido a sua juntada aos autos e/ou formulado outros pedidos na apresentação da defesa prévia (art. 396-A do CPP) ou até mesmo ao final da audiência instrutória (art. 402 do CPP) –, verifica-se que os documentos foram apresentados
antes
das alegações finais, de forma que foi possível a defesa se manifestar sobre eles, oportunamente.

Destarte, embora a defesa alegue que a juntada tardia dos documentos em comento, após a oitiva de todas as testemunhas, tenha limitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, não observo no que consistiu esse cerceamento da defesa, ao passo que as provas carreadas
a posteriori
em nada alteraria os depoimentos prestados pelas testemunhas, que apresentaram suas narrativas fáticas em Juízo.

Quanto à pretensão da oitiva do perito criminal Rubens Sadão Okada, destaco que a autoridade judiciária não está compelida a realizar as diligências requeridas pelas partes, ficando a seu critério efetuá-las ou não, de acordo com a real necessidade.

A respeito disso convém mencionar que o magistrado singular ponderou no
decisum
acerca da prescindibilidade da oitiva do perito, uma vez que o laudo pericial foi pormenorizadamente realizado, ou seja, devidamente detalhado e conclusivo.

Saliente-se que não ficou demonstrado eventual prejuízo ocasionado ao réu, motivo pelo qual, em estrita observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada e passo ao exame meritório.

Consoante relatado, a defesa pleiteia, no mérito, a
absolvição
do apelante, ao argumento de que não há provas suficientes à condenação, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Sustenta que o réu teria agido em legítima defesa, pois
“a vítima, após repassar a pistola ao acusado e receber o dinheiro, sacou um revólver calibre .38 de uma mochila e acionou inicialmente o gatilho contra o acusado e posteriormente tentado mais três vezes acionar o gatilho”
(p. 683).

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para aquela prevista no artigo 121 do Código Penal, uma vez que não há prova de que o intento do acusado era subtrair o bem da vítima, mas
“somente reagir a uma ação injusta iniciada pela vítima, entretanto, acabou causando-lhe a sua morte”
(p. 691); de modo que o réu deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação do local do crime, laudo pericial das armas de fogo apreendidas e pelas provas orais colhidas.

Apesar da negativa de autoria do apelante, esta ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Oportuno detalhar de início o contexto fático do presente caso, de acordo com os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Pelo que se dessume dos autos, o recorrente combinou com a vítima de encontrá-la em determinado local para comprar uma arma de fogo, tipo pistola, e algumas munições, pelo valor respectivo, de R$ 5.000,00 e R$ 1.800,00; momentos antes dos fatos, ele foi até a residência do corréu Jhonnatan, conduzindo um veículo Gol, de cor branca, e o chamou para acompanhá-lo, ocasião em que este foi dirigindo.

Quando chegaram no local, em via pública, visualizaram que havia algumas câmeras de segurança; estacionaram o veículo e quando a vítima chegou em outro automóvel o apelante se dirigiu até ela e adentrou no carro, que ficou estacionado próximo, porém em local não abrangido pela câmera de segurança.

Nesse momento, oportuno trazer especificadamente as declarações do citado corréu, no sentido de que o apelante entrou no veículo da vítima e logo após visualizou ele efetuando um disparo para o lado de fora, em seguida, saiu do carro e apontou a arma em direção ao ofendido, dizendo-lhe:
“cê acha que eu tô brincando, porra”
(
sic
), efetuando vários disparos contra ela.

Depois disso, o recorrente adentrou em seu veículo e disse para o coacusado sair do local, oportunidade em que levou consigo as duas armas de fogo que a vítima tinha levado (um revólver e uma pistola), o dinheiro que teria pagado pelos artefatos e o aparelho celular do ofendido.

No caminho, o pneu do carro furou e o apelante ligou para um amigo levar outro para trocar, bem como, ao passarem próximo de um rio, ele jogou o celular da vítima; quando chegaram na residência do corréu, o recorrente lhe entregou os artefatos bélicos e lhe disse para “sumir” com eles.

Destarte, a guarnição da Polícia foi informada sobre o delito e se deslocou para o local dos fatos, ocasião em que se constatou a morte do ofendido (que foi alvejado por seis tiros) e foi apreendida certa quantia em dinheiro; por meio das câmeras de segurança localizadas nas proximidades do local foi possível visualizar a placa do veículo do apelante, o que deu ensejo às diligências que culminaram na sua prisão em flagrante; nessa ocasião o réu ainda estava com as mesmas vestes do momento do crime, registradas no vídeo; ao assumir a prática delitiva, alegando exculpante, o recorrente relatou que o corréu Jhonnatan que estava junto com ele.

A Polícia não localizou naquela oportunidade o mencionado corréu e, de acordo com as declarações do coacusado, logo após os fatos criminosos, ele ocultou os armamentos em sua casa e foi para a residência de um amigo, onde recebeu uma ligação informando que a Polícia estava a sua procura; em decorrência disso, foi para a casa de um parente e ligou para seus familiares pedindo-lhes que escondessem as armas; posteriormente, retirou os armamentos de sua residência e escondeu em outro lugar.

Ocorre que cinco dias após os fatos em apreço, o aludido corréu compareceu na Delegacia, noticiou os fatos delitivos e informou o local onde tinha escondido as armas de fogo.

Os policiais Josimar Leite Correa da Costa e João Batista de Almeida Dorileo Junior relataram que após atenderem a ocorrência e realizarem diligências, localizaram o apelante que inicialmente negou a prática delitiva, depois assumiu e apresentou várias contradições no momento de relatar-lhes os fatos. A primeira testemunha esclareceu em Juízo que o recorrente assumiu a prática delitiva quando eles disseram que o avistaram nas câmeras de segurança, mas ele aduziu que teria entrado em luta corporal com a vítima e nesse ínterim conseguiu municiar a arma de fogo e efetuar os disparos, além de destacar que lhe chamou a atenção o fato de o réu se apresentar muito frio e tranquilo, não esboçando qualquer reação com o que tinha acontecido (mídia audiovisual p. 770).

Não obstante as alegações defensivas, pelo que se extrai do contexto fático-probatório juntado aos autos, fica nítido o
animus furandi
por parte do apelante, ao passo que o próprio réu assumiu ter se evadido do local do crime levando as duas armas de fogo da vítima, o dinheiro que foi entregue a ela pela compra dos artefatos e o aparelho celular do ofendido, logo, subtraiu seus pertences além de ceifar-lhe a vida.

Ressalte-se que o crime em apreço é complexo, ao passo que visa proteger dois bens jurídicos distintos (vida e patrimônio) e, no presente caso, ficou amplamente demonstrado que o réu atirou contra a vítima e subtraiu seus bens, configurando-se o delito de latrocínio e não de homicídio, conforme pretende a defesa, pois houve efetivamente a subtração de coisas alheias móveis. Caso contrário, se o réu visasse apenas matar a vítima, não haveria razão para levar consigo os objetos pertencentes à vítima.

Quanto à tese de
legítima defesa
, não observo nos autos qualquer elemento de prova que corrobore a versão apresentada pelo acusado, de que no momento da entrega do dinheiro à vítima ela apontou uma arma em sua direção – visando a devolução da outra arma que tinha negociado –, e efetuou cinco disparos que teriam falhado e, nesse ínterim, o acusado teria municiado a outra arma de fogo e, então, atirado contra o ofendido para se proteger.

Conforme acima exposto, o coacusado Jhonnatan, ao prestar declarações nas duas fases processuais (pp. 436-437 e mídia audiovisual p. 769), asseverou que o veículo da vítima estava próximo a ele e não visualizou nenhuma discussão entre eles; pelo contrário, relatou que parecia estar tudo “tranquilo” quando o apelante entrou no carro do ofendido e depois viu ele efetuar um disparo para o lado de fora, após, saiu do automóvel e apontou a arma em direção à vítima, efetuando diversos disparos – atitudes incompatíveis com alguém que estaria agindo para se proteger e repelir injusta agressão a direito seu.

Outrossim, o ofendido foi encontrado sentado do lado do motorista e constatou-se que foi atingido por seis disparos de arma de fogo, o que nem sequer tornou possível esboçar qualquer reação; além de o citado corréu afirmar que não viu a vítima apontar arma em direção ao recorrente em nenhum momento; fatores que tornam pouco crível a versão de que a vítima tenha empregado injusta agressão contra o acusado e este que teria agido em legítima defesa.

Apesar das alegações da defesa, de que se constatou no
laudo pericial
que a arma de fogo, tipo revólver, apresenta falhas ao ser acionada, não é possível concluir, por meio do exame pericial, que era a vítima quem portava inicialmente a arma de fogo e efetuou vários disparos contra o acusado, vindo a falhar. Trata-se da versão apresentada pelo recorrente, a qual é impossível extrair, na forma pretendida, do laudo pericial realizado, pois embora a arma apresente falha ao disparar, não é possível concluir que tenha sido realmente usada no momento do crime e tampouco que tenha sido a vítima que a manejou.

Ressalte-se, nesse ponto, que as duas armas de fogo ficaram na posse dos réus e foram entregues desmuniciadas.

Convém destacar ainda que a falha constatada no laudo pericial se refere à
“deficiência de seu mecanismo de repetição”
, porém consta que é plenamente possível produzir disparos quando realizados
“em
ação simples
(com engatilhamento prévio do mecanismo de disparo) e o usuário verifica e
corrige manualmente, se necessário
, o alinhamento das câmaras de carregamento do tambor com o cano antes do acionamento do gatilho”
(p. 455). Assim, se não bastasse a aludida arma de fogo ser apta a produzir disparo, saliento que o armamento pertencia ao ofendido, de forma que certamente sabia como manusear seu armamento, o que tornam pouco crível a alegação do apelante de que a vítima tentou efetuar cinco disparos e todos falharam.

Diante de tais considerações, verifica-se que ficou demonstrada de forma indene de dúvidas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, de modo que é incabível a incidência do princípio do
in dubio pro reo
; também descabe cogitar a desclassificação da conduta, uma vez que ficou comprovado o
animus
do apelante em subtrair os pertences da vida e ceifar-lhe a vida.

Assim,
mantenho a condenação
do réu José Willian nos termos em que fixada.

Por sua vez, o
parquet
pugna em suas razões recursais a
condenação do corréu Jhonnatan
, sustentando que ele participou da ação delitiva, em coautoria com o réu José, ao passo que estava conduzindo o veículo, deslocando-se até o local do crime e depois foragindo de lá na companhia do coacusado, bem como ocultou as armas de fogo subtraídas da vítima em sua residência.

Além disso, postula pela fixação de
indenização por danos morais
à família da vítima, aduzindo que há pedido expresso em sede de memoriais finais e que ficou demonstrado que os genitores do ofendido ainda se encontravam extremamente abalados pela morte do filho.

Entendo que as pretensões ministeriais merecem
parcial acolhimento.

De acordo com o contexto fático-probatório acima exposto, verifica-se que o apelado Jhonnatan de fato contribuiu para a empreitada criminosa, ao passo que ficou aguardando o réu José e, após o crime, foragiram juntos do local, e que o recorrido era quem estava conduzindo o veículo e ainda ficou com as armas de fogo subtraídas da vítima, escondendo-as em sua residência.

Impende consignar que embora o apelado alegue que não tinha conhecimento do intento criminoso do corréu, mas apenas que ele iria comprar uma arma de fogo da vítima e foi acompanhá-lo, naquele momento, ele visualizou toda a ação delitiva e ainda assim permaneceu no local, aguardando o coacusado, e evadindo-se após o delito, conduzindo o veículo.

Conforme sua própria narrativa, o recorrido avistou o corréu efetuando os disparos de arma de fogo e depois viu que ele adentrou no veículo que conduzia na posse dos armamentos, do dinheiro e do aparelho celular subtraídos, quanto a este último ainda relatou que o coacusado jogou o objeto em um rio, bem como disse que ficou com as armas a mando dele.

Convém salientar novamente que, logo após os fatos criminosos, o apelado guardou os armamentos subtraídos em sua casa e foi para a residência de um amigo, onde recebeu uma ligação informando que a Polícia estava a sua procura; em decorrência disso, foi para a casa de um parente e ligou para seus familiares pedindo-lhes que escondessem as armas; posteriormente, retirou-as de sua residência e escondeu-as em outro lugar; depois de cinco dias do crime, o recorrido compareceu na Delegacia, noticiou os fatos delitivos e informou o local onde tinha escondido as armas de fogo.

Sendo assim, é facilmente perceptível que o recorrido aderiu à conduta do corréu José Willian, contribuindo ativamente na ação delitiva, caso contrário, não teria aguardado o coacusado e foragido juntos, tampouco guardado parte dos objetos subtraídos.

Destaco que
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
(CP, artigo 29), logo, deve ser o apelado responsabilizado, contudo, entendo que deve incidir no presente caso a causa de diminuição prevista no § 1o do artigo 29 do CP.

Com efeito, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, a participação de menor importância, a facultar ao magistrado a redução da pena
“
é aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime”
(STJ,
HC
21767/SP, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido).

Oportuno esclarecer que diferentemente do autor ou coautor, que pratica o verbo nuclear do tipo ou tem domínio sobre o fato, o partícipe é aquele que, sem praticar o núcleo do tipo, concorre de alguma forma para a produção do resultado, auxiliando o autor do crime.

Diante disso, tendo em vista que o recorrido prestou auxílio material ao corréu José, contribuindo para o crime, mas não de forma preponderante,
condeno o réu Jhonnatan
como incurso nas sanções do
artigo 157, § 3o, última parte, c/c o artigo 29, § 1o, ambos do Código Penal
.

Passo à aplicação da pena.

A pena prevista para o delito em tela é de 20 a 30 anos de reclusão e multa.

Com o exame das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que não pesa em seu desfavor nenhuma delas, razão pela qual fixo a pena-base em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ausente circunstância agravante e embora esteja presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deixo de sopesá-la em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena disposta no § 1o do art. 29 do CP, reduzo a sanção no grau máximo (1/3), perfazendo o total de 13 anos e 4 meses de reclusão, e 6 dias-multa, o que torno definitivo ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Diante do
quantum
da pena estabelecida, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Por fim, deixo de acolher o pleito ministerial de fixação de
indenização à família da vítima, a título de danos morais
, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP, pois, embora haja pedido expresso do Ministério Público em sede de alegações finais (p. 566), observo que a matéria não foi objeto de debate durante a instrução probatória, inobservando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Primeiramente, deve ser observado que o
procedimento para a fixação da indenização dos danos causados à vítima pela infração penal, sobreveio com a inovação trazida pela Lei n. 11.719/2008 e, a respeito disso Guilherme de Souza Nucci leciona que:

"(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir dai, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(Código de Processo Penal, 8. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

No presente caso, apesar do pedido explícito do
parquet
, visualizo que nenhum valor foi indicado e tampouco houve qualquer discussão quanto a este ponto no decorrer da instrução criminal, não assegurando aos acusados os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da inexistência de instrução específica, ao menos para apurar o valor mínimo a ser eventualmente fixado, inviável o acolhimento do pedido.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes recursos e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da defesa e dou
parcial provimento
ao recurso ministerial, a fim de condenar o réu Jhonnatan como incurso nas sanções do
artigo 157, § 3o, última parte, c/c o artigo 29, § 1o, ambos do Código Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 6 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020